Tribunal: TJSP
Processo: 1044322-59.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c reparação por danos morais e tutela de urgência. Prestação de serviços. Rescisão contratual unilateral. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Autora que alega a realização de distrato via contato telefônico, bem como ter sido dispensada, pela ré, do pagamento da multa contratual. Contrato escrito. Distrato que deveria ser formalizado na mesma forma,

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c reparação por danos morais e tutela de urgência. Prestação de serviços. Rescisão contratual unilateral. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Autora que alega a realização de distrato via contato telefônico, bem como ter sido dispensada, pela ré, do pagamento da multa contratual. Contrato escrito. Distrato que deveria ser formalizado na mesma forma, conforme disposição do art. 472 do CC. Exigência expressa, inclusive, na cláusula no 2 do contrato celebrado. Oitiva das testemunhas indicadas pela apelante ou a apresentação das gravações telefônicas mencionadas nas razões recursais que não seriam útil ao deslinde da controvérsia. Competia à apelante ter se resguardado, exigindo instrumento escrito, a fim de comprovar a dispensa do pagamento da multa. Multa pela rescisão unilateral que foi prevista de forma expressa no contrato Ausência de abusividade do valor pactuado para tal fim. Sentença mantida.

Recurso improvido.